Tribunal: STF
Processo: AI 79629
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
Recurso Extraordinário. Alçada. Valor da causa. Desapropriação Indireta. Liquidação de sentença. Correção monetária. Inocorrentes as ressalvas excepcionantes contidas no caput do art. 308, não cabe recurso extraordinário ajuizado em causa de valor inferior à alçada regimental. Agravo regimental não provido.